Tribunal: TJMT
Processo: 0013270-41.2007.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013270-41.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO FELIPE RONDON (APELANTE), ROGER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.934.701-04 (APELANTE), PEDRO FELIPE RONDON - CPF: 023.425.251-09 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), AIRTON DA CRUZ JUNIOR (VÍTIMA), JACINTO DE AMORIM (VÍTIMA), AIRTON DA CRUZ JUNIOR - CPF: 701.072.541-15 (VÍTIMA), ADMIR DA CRUZ - CPF: 699.054.791-04 (ASSISTENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ASSISTENTE), LANA BRUNA DE FIGUEIREDO RONDON PACE - CPF: 046.196.531-36 (ASSISTENTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (ASSISTENTE), DANILO JORGE DOS REIS E SILVA - CPF: 729.804.191-68 (ASSISTENTE), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (ASSISTENTE), ROGER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.934.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE RONDON - CPF: 023.425.251-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O DA DEFESA.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013270-41.2007.8.11.0042

APELANTE: PEDRO FELIPE RONDON, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO FELIPE RONDON

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME TENTADO.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, praticados pelo recorrente Pedro Felipe Rondon contra as vítimas Jacinto de Amorim e Airton da Cruz Júnior. A defesa busca a anulação do julgamento, enquanto a acusação pleiteia a majoração da pena imposta.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a incidência das qualificadoras; (iii) avaliar a tese de homicídio privilegiado; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação do crime tentado para lesão corporal; (v) a negativação da personalidade com base no registro de atos infracionais; (vi) a redução da fração atinente à minorante da tentativa; (vii) a possibilidade de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal; e, (viii) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir:

3. O Tribunal do Júri decidiu em conformidade com as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas que reconheceram o recorrente como autor dos disparos.

4. A soberania dos veredictos não é absoluta, mas a anulação da decisão do Júri exige manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, em sintonia com os elementos probatórios.

6. Não há prova de que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, afastando-se o homicídio privilegiado.

7. Não é possível o recrudescimento da reprimenda basilar com base no registro de atos infracionais.

8. A pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal.

9. O
iter criminis
da tentativa justifica a aplicação da minorante na fração de 1/2 [metade].

10. O crime tentado encontra-se prescrito, pois o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia supera o prazo prescricional reduzido pela metade, conforme o art. 115 do CP.

IV. Dispositivo e tese:

11. Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a reprimenda imposta.

Teses de julgamento:

“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que reconhece as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparada em elementos probatórios sólidos.”

“2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.”

“3. Os atos infracionais não podem ser valorados na fixação da pena-base quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), conforme redação contida no Enunciado Orientativo n. 55.”

“4. Na terceira fase, a fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime. Se a vítima sofreu lesão em órgãos não vitais (dedo e joelho), sem risco de vida, o
iter criminis
foi percorrido em grau intermediário, justificando a redução da pena em 1/2.”

“5. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida nos termos do art. 115 do CP, quando ultrapassado o prazo prescricional reduzido pela metade.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III; 115; 121, § 2º, II e IV; 14, II. CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 231; STF Tema 158; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 55; STF, Tema 1068; STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022; STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001; TJMT, N.U 0014002-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2024, Publicado no DJE 26/8/2024; TJMT, N.U 1002736-69.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/2/2025, Publicado no DJE 13/2/2025; TJMT, N.U 1001944-10.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 8/10/2024; TJMT, N.U 0000497-94.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2024, Publicado no DJE 19/2/2024; TJMT, N.U 0009267-38.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/2/2025, Publicado no DJE 21/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013270-41.2007.8.11.0042

APELANTE: PEDRO FELIPE RONDON, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO FELIPE RONDON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Pedro Felipe Rondon e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Capital, que condenou o primeiro recorrente à reprimenda de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP – vítima: Jacinto de Amorim], e de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Airton da Cruz Júnior].

A 21ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postula o redimensionamento da reprimenda referente à vítima Jacinto de Amorim, a fim de que seja fixada em 12 anos de reclusão.

Pleiteia, ainda, com relação à vítima Airton, a negativação da personalidade do agente, haja vista o registro de atos infracionais perpetrados próximos à data dos crimes de homicídio. Busca, ainda, a minoração da fração atinente à tentativa.

A defesa suscita a tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que
“não se tem nenhuma prova concreta de que tenha cometido o delito a ele imputado”
.

Assevera que
“não há nos autos elementos idôneos a indicar concretamente a existência das qualificadoras nos fatos imputados”
.

Salienta que o apelante desistiu de praticar o crime contra a vida em relação à vítima Airton, que se encontrava prostada no chão, verificando-se, no caso, a figura da desistência voluntária,
“não se confundindo em hipótese alguma com a tentativa de homicídio”
.

Sustenta a tese de inexistência das qualificadoras do motivo fútil, uma vez que
“a razão do crime surgiu logo após uma acirrada discussão entre o autor e as vítimas, onde ocorreu entre eles luta corporal, ainda que decorrente de causa desproporcional ao resultado produzido”
.

Salienta que
“não há surpresa se, por exemplo, o crime foi precedido de discussão; se houve ameaças anteriores; se houve desentendimentos anterior; não restando dúvida disso pelas inúmeras provas encartadas nos autos”
.

Pede, ao final, a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, em preliminar, suscitou a extinção de punibilidade do acusado em relação ao crime de homicídio tentado. Além disso, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial para determinar a imediata execução da pena imposta e para que a pena do crime de homicídio consumado não seja fixada abaixo do mínimo legal, corrigindo o erro material verificado.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013270-41.2007.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO

A despeito dos argumentos aduzidos pelo diligente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, não há como reconhecer, em preliminar, a suscitada extinção da punibilidade em relação ao crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor de
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
.

Digo isso porque, uma das pretensões recursais deduzidas pela acusação consiste no recrudescimento da reprimenda imposta pela prática deste delito, o que poderá interferir, caso seja acolhida, no cálculo do prazo prescricional.

Assim, postergo a análise da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para a parte final deste voto, caso não seja provido o recurso defensivo, com a submissão do réu a novo julgamento.

MÉRITO

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise primeiramente do recurso defensivo, porquanto se alega que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos [art. 593, inciso IIII, d, do CPP], postulando, ao final, a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O acusado,
PEDRO FELIPE RONDON
, foi denunciado, juntamente com ROGER RODRIGUES DOS SANTOS, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido.

O primeiro deles, na forma consumada, perpetrado em desfavor de JACINTO DE AMORIM.

O segundo, na modalidade tentada, cometido em face de AIRTON DA CRUZ JÚNIOR.

Colho de excertos da exordial acusatória:

“
I - DO PRIMEIRO DELITO - HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO - TODOS DENUNCIADOS - VÍTIMA JACINTO DE AMORIM:

Provam os autos de Inquérito Policial n. 362/2009, que sustenta a presente denúncia, que no dia
30.1.2006
, por volta das
03:30 horas
, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO NOVO TERCEIRO, nesta urbe e Comarca, os Denunciados, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos,
mataram
a vítima
JACINTO DE AMORIM
(fls. 3/4).

Um dos tiros transfixou o corpo do Ofendido, atingindo-lhe vários órgãos vitais, como o coração, o fígado, o intestino delgado e vasos sanguíneos mesentéricos, vez que
entrou pelas costas dele
, mais especificamente na
região ilíaca direita
.

Os médicos peritos ainda retiraram do cadáver da Vítima um projétil de arma de fogo, que estava
alojado na sua região supraclavicular direita
, de modo que tudo isso resultou na sua morte por choque hipovolêmico, conforme comprovam os laudos periciais de necropsia e mapa topográfico de fls. 55/60.

II - DO SEGUNDO CRIME - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TODOS DENUNCIADOS - VÍTIMA AIRTON DA CRUZ JÚNIOR:

Em concurso material, no mesmo dia, horário, local e circunstâncias fáticas, os Denunciados,
tentaram matar
a 2° vítima
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
(fls. 3/4).

Os tiros disparados pelos Acusados atingiram o mencionado Ofendido nas regiões do 4º quirodáctilo esquerdo (dedo) e no terço inferior da perna direita, conforme comprovam os laudos periciais de lesões corporais e mapa topográfico de fls. 14/18.

A vítima
AIRTON
foi socorrida por populares, que a encaminharam ao pronto socorro municipal de Cuiabá - PSMC, onde foi submetida a procedimentos médicos de urgência/emergência, que impediram a sua morte (fls. 3/6).

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos Denunciados.

III - DOS FATOS COMUNS:

Descobriu-se que
momentos anteriores às práticas delitivas
, os
Acusados haviam entrado em luta corporal com as Vítimas
,
NO INTERIOR DA BOATE AMÉRICA
, situada na Avenida Miguel Sutil, nesta urbe e comarca.

Ocorre que a luta cessou, porque os seguranças do local interferiram nesse sentido, e os Ofendidos se retiraram da boate, com direção às suas casas, num único táxi.

Os Acusados, por sua vez, não se sentiram satisfeitos com o resultado da luta havida, e, armados com os artefatos letais, seguiram as Vítimas, sem que estas tivessem percebido, pelas vias públicas da Capital, na motocicleta da marca Honda, modelo CG/Titan de cor vermelha, com demais características ignoradas.

Até que os Denunciados alcançaram os Ofendidos, numa via pública do bairro Novo Terceiro, como dito, onde praticaram os homicídios ora tratados, sendo um na forma consumada e outro, na forma tentada.

Portanto, evidente que os Denunciados agiram por
motivo torpe
, porque imbuídos do sentimento de vingança, e
também de surpresa
, de tal modo que impossibilitou a defesa da vítima fatal JACINTO e dificultou a defesa do 2° ofendido, AIRTON.

Após as práticas dos hediondos delitos, os Acusados foragiram do local do crime, na mesma motocicleta.

Quando posteriormente interrogados pela autoridade policial, o denunciado PEDRO FELIPE permaneceu em silêncio, enquanto o acusado ROGER negou os delitos (fls. 21/26 e 39/42).

Contudo, eles foram reconhecidos pessoalmente, conforme vemos nas fls. 10/12.

Os Denunciados possuem péssimos antecedentes criminais, portanto, são contumazes, conforme comprovam as anexas informações extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC.01).

Há possibilidade jurídica dos Denunciados serem reincidentes, o que será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
,
PEDRO FELIPE RONDON
, ora recorrente, foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], perpetrado em desfavor de
JACINTO DE AMORIM
, e pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], contra
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
.

O corréu
ROGER RODRIGUES DOS SANTOS
foi impronunciado, por não visualizar, contra ele, indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática dos crimes pelos quais foi pronunciado, recebendo a reprimenda de
16 anos e 4 meses de reclusão
.

A defesa sustenta a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob três vertentes distintas: a primeira, porque o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas; a segunda, pelo fato de não ter sido reconhecida a tese de homicídio privilegiado; e, por último, porque não foi acolhida pelos juízes leigos a alegação de desistência voluntária em relação à vítima
AIRTON
.

Sem razão à defesa.

Antes de tudo, convém salientar que não se pode simplesmente invocar o princípio da soberania dos veredictos para negar ao réu o direito de ser submetido a novo julgamento, notadamente quando se alega ser ela contrária à prova dos autos.

Noutras palavras, a soberania do júri não impede a revisão do veredicto por outra instância.

O próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[1]

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Suprema:

“- A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. - A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes. Doutrina. - Inexiste, entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Consequente recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma processual em referência”
[2]
.

Entretanto, a despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes para condenação de
PEDRO FELIPE RONDON
pela prática dos crimes dolosos contra a vida que lhe foram imputados.

Compulsando os autos, verifico que, na decisão de pronúncia, o juízo da 12ª Vara Criminal da Capital analisou, com perspicácia, as provas produzidas na fase do
judicium accusationis
, reconhecendo a presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Assim, para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo excertos da bem lançada pronúncia,
verbis
:

“Segundo consta nos autos, momento antes da ocorrência do crime os acusados haviam entrado em luta corporal com as vítimas na Boate América, que foi cessada pelos seguranças do local, então as vítimas foram embora em um táxi, porém quando chegaram no Bairro Novo foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo advindos de dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.
In verbis
:

Depoimento vítima
Airton da Cruz
em audiência de instrução (CD-R de fil. 233):

Airton
: nois tava numa boate lá, sentado numa mesa (...) que esse rapaz (Pedro), tava sentado perto da gente, o outro não sei o nome e tava mais um pessoal da turma dele lá, que o Jatinho (Jacinto) pisou no pé do Pedro e começou a discussão, aquele empurra-empurra todinho, aí os seguranças pararam, ele começou ameaçar que ia pegar a gente e tal, aí a gente ficou tranquilo, que não ia acontecer nada. Entramos num taxi (...) que o segurança Adonis sugeriu que a gente pegasse um táxi.

Promotor
: Quem foi no táxi?

Airton
: Foi eu, meu irmão Ademir, Jacinto, Kesley, Carolina (...)

Promotor
: Foram todos no mesmo carro?

Airton
: Sim, era próximo (...).

Promotor
: O táxi deixou vocês onde?

Airton
: Perto do mercadinho São Sebastião (...) perto da minha casa.

(..)

Promotor
: Aí desceu todo mundo?

Airton
: Desceu todo mundo, ai ficamo ali conversando com as meninas e o Jacinto, eu fui, eu fava indo embora pra casa...

Promotor
: Deixa eu te perguntar. O Ademir, seu irmão, não teve nenhuma saída com a Carolina pra lá?

Airton
: Saiu primeiro com ela. Ele acabou nem vendo. Só quando ele voltou que já tinha ocorrido o acontecido.

(...) Aí eu, da minha parte, tava subindo pra ir embora aí o Jacinto lá embaixo chamou eu pra ficar com as meninas lá aí peguei, voltei, eu fava com a Kesia pra ficar ali junto delas e dele né, aí eu peguei, ele falou não, pode deixar que as meninas queriam ir embora...

(...) Aí eu fiquei ali, ele foi primeiro chamar um táxi no orelhão e nisso quando ele foi primeiro lá, esses rapaz tavam esperando eles eu acho nó, aí nois escutamo o primeiro tiro lá, até assustei né.

Promotor
: Mas onde ele tava, no orelhão? Para o senhor poder ver?

Airton
: Ele tava na frente da gente. Aí foi quando foi eu assustar os dois rapaiz me acerto de moto (...)

Promotor
: Mas eles atiraram lá no Jacinto que tava no orelhão?

Airton
: Ele estava a caminho do orelhão. Aí nisso quando ele ia chegar pra ir no orelhão os rapaiz já depararam com ele ali aí acertaram ele.

Promotor
: E o senhor tava aonde?

Airton
: Eu tava ali próximo da casinha dele.

Promotor
: Quando o senhor ouviu o tiro...

Airton
: Eu tentei me movimentar e na hora que eu tentei já virou uma correria não tem?

Promotor
: Mas eu quero saber assim, como é o lugar que o senhor não via e que imediatamente o senhor também já tinha sido atingido? O senhor falou que não via onde o Jacinto...

Airton
: Não via porque era um muretinho assim né, o mercado, as partes das casas são assim e o mercado fica um pouquinho mais pro fundo assim né, e eu tava debaixo do coco. A gente ficou ali esperando e aí quando eu fui tentar me movimentar eles tavam em cima da gente e disparou o...

Promotor
: Mas o senhor pôde ver quem disparou?

Airton
: É, de minha parte eu vi, assim, tava meio brusco assim, mas eu acabei vendo,
o Pedro fava na moto né
...

Promotor
: Quero saber como o senhor sabe que era o Pedro?

Airton
: Ele parou, daqui aqui (fazendo o sinal de curta distância).

Promotor
: O senhor tá aqui como vítima e não é que o Promotor tá duvidando de sua palavra, mas é que é muito importante pra confirmar se o senhor viu mesmo, tem certeza, e se o senhor sabe quem era a pessoa. O senhor reconheceu? Eram as roupas, porque o senhor viu o Pedro na boate, não foi?

Airton
: Vi.

Promotor
: Então era aquela pessoa? Era o Pedro.

Airton
: Sim, quando eu vi lá na boate, ele ameaçou...

Promotor
: E na moto, ele tava onde? Pilotando ou na garupa?

Airton
: Nessa parte parece que ele tava na garupa.

Promotor
: Ele fava empunhando a arma?

Airton
: Isso.

Promotor
: O senhor viu isso?

Airton
: Ele parou de frente comigo, rapidão, eu só vi o rosto dele e eu não tive nem reação.

Promotor
: Foi ele que atirou no senhor? Então o Pedro atirou no senhor?

Airton
: Atirou.

Promotor
: E foi ele que atirou no Jacinto?

Airton
: É mais provável que sim.

Promotor
: Qual foi o intervalo de tempo entre o tiro que atingiu o Jacinto?

Airton
: Foi coisa de segundos. Foi muito rápido, escutei o tiro e eles já tava em cima.

Promotor
: O senhor sabe como foi o tiro do Jacinto? Se levou um tiro pelas costas, o senhor sabe?

Airton
: Não sei que ele levou nas costas, mas que ele levou na bunda né.

Promotor
: O no senhor foi?

Airton
: Na parte externa do joelho e na minha mão.

Promotor
: Por que acertaram na sua mão?

Airton
: Porque eu coloquei as mãos assim (fazendo o gesto de mãos abertas na frente do rosto) pedindo pra que eles não atirassem né.

Promotor
: E como ele mirou pro senhor?

Airton
: De frente.

(..)

Promotor
: O senhor caiu. E quantos disparos foram efetuados em direção ao senhor?

Airton
: Se não me engano foi três ou quatro tiros.

Promotor
: Acertaram dois, o senhor caiu e aí eles saíram?

Airton
: Já saíram.

Promotor
:

E em relação ao Jacinto foram quantos disparos?

Airton
: Só um.

Promotor
: Então foi um em relação ao Jacinto e três ou quatro em relação ao senhor?

Airton
: Não lembro se foi três ou quatro.

Promotor
: Nesta turma quem fava mais lá com o Pedro?

Airton
: Não sei.

Promotor:
Só o Pedro que marcou?

Airton:
Uhum.’

Depoimento da testemunha
Adonis Marcelo de Amorim
em audiência de instrução (CD-R de fls. 233):

Promotor
: (...) o senhor lembra que teve uma confusão lá dentro da boate?

Adonis
: Eu lembro que teve uma confusão. Eu tava com a minha esposa e quando sai confusão a primeira coisa que faço é tirar minha esposa. Eu lembro que tinha uma confusão como Pedro e com o Jacinto. Só lembro desses dois. Aí foram colocados todos pra fora. Aí eles entraram no taxi, eu falei, pega um taxi e vai embora.

Promotor
: O senhor que orientou o Jacinto?

Adonis
: Sim eu falei. Pega um taxi e vai embora. Vamo conter a confusão. Aí foi minutos depois que...

(..)

Promotor
: Esse Rodrigo tava junto com o Pedro?

Adonis
: Sim.

Promotor
: E estava na confusão também?

Adonis
: Tava.

Promotor
: Acerca do outro réu, surgiu o nome do Roger?

Adonis
: Não. Eu lembro que surgiu um nome de tal de Pezão, surgiu o nome do Roger também, surgiu, mas é aquela história...’.

Depoimento da testemunha
Ademir da Cruz
em audiência de instrução (CD-R de fil. 233):

Promotor
: O senhor se recorda da ocorrência dos fatos?

Ademir
: Eu lembro do início da confusão lá, eu tava com uma menina atrás do palco, ela não era daqui, aí eu tava ficando com ela nos fundos, aí eu vi a confusão. Nem sei direito porque começou.

Promotor
: Quem estava nessa confusão?

Ademir
: Meu irmão e o Jacinto, o Jacinto pisou no pé do Pedro.

Promotor
: Quem pisou no pé do Pedro?

Ademir
: O Jacinto pisou no pé e aí virou a confusão. Eu vi de longe, fui tentar apartar, até ele me ameaçou.

Promotor
: Quem ameaçou o senhor?

Ademir
: Foi o Pedro mesmo.

Promotor
: O senhor já conhecia ele?

Ademir
: Já conhecia porque ele namorava uma menina da Cidade Verde, conheço só de vista, mas não chegava de conversar nem nada. Aí no mais os seguranças tiraram ele...

Promotor
: Tiraram o Pedro?

Ademir
: É, tiraram tudo eles pra fora.

Promotor
: O Jacinto também ficou pra fora?

Ademir
: Não.

(...)

Promotor
: Quem que fava lá fora?

Ademir
: Olha, eu vi só o Pedro.

Promotor
: E ele ficava ameaçando?

Ademir
: Tava barulhando lá fora né.

Promotor
: O que é barulhar?

Ademir
: Barulhar é ameaça.

Promotor
: A todos vocês, ao Jacinto em especifico?

Ademir
: Nós todos que tava lá dentro do táxi. Aí fomo embora e nessa que nós paramo nesse Bairro, Novo Terceiro lá, eu desci primeiro porque eu tava sem dinheiro pra pagar o táxi e eu fui o primeiro a descer e deixei todos eles lá pra acertarem as contas com o taxista. Aí fui lá no bairro e deixei a menina. Quando eu cheguei escutei o barulho dos tiros.’

As provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a participação de
PEDRO FELIPE RONDON
, notadamente no atinente ao depoimento prestado pela vítima-sobrevivente,
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
, que reconheceu, inclusive, a roupa que o recorrente vestia momentos antes dos crimes dolosos contra a vida.

Some-se a isso que, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri,
PEDRO FELIPE RONDON
modificou substancialmente sua versão até então sustentada, assumindo sua participação apenas e tão-somente no crime de homicídio consumado, perpetrado contra
JACINTO DE AMORIM
.

Cumpre salientar que, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça as razões pelas quais modificou sua versão, o apelante atribuiu a mudança pelo seu amadurecimento e a tentativa de se aproximar de Deus.

Asseverou, ainda, que a mudança se deve à sua evolução espiritual, pois não conseguia encontrar paz sabendo que tinha mentido.

Na sua nova versão apresentada em Plenário,
PEDRO FELIPE
confessou que depois do entrevero ocorrido dentro da Boate América, pegou carona com seu amigo
CLEBER
, em uma moto Titan, cor vermelha, foi até sua residência buscar uma arma de fogo calibre 38.

Posteriormente, foi atrás dos seus contendores e efetuou um disparo de arma de fogo na direção de
JACINTO
.

Contudo, a confissão de
PEDRO FELIPE
se restringiu à vítima
JACINTO
, porquanto negou ter efetuado disparos de arma de fogo em direção a
AIRTON
.

Apesar da negativa de autoria de
PEDRO FELIPE
quanto aos dois disparos efetuados contra
AIRTON
, todas as evidências apontam para sua participação na prática delituosa.

PEDRO FELIPE
asseverou, em Plenário, que havia apenas
duas
munições na arma de fogo que trazia consigo, sendo uma deflagrada contra
JACINTO
, tendo a outra permanecido intacta.

Contudo, ao ser indagado a respeito de quem teria atirado em
AIRTON
, o recorrente simplesmente respondeu que não sabia, embora tenha reconhecido que ele era a única pessoa armada no local.

Ora, se
PEDRO FELIPE
era a única pessoa que portava arma de fogo naquele local, e se os disparos contra
AIRTON
foram efetuados
segundos
após o acusado ter – assumidamente – atirado em
JACINTO
, por óbvio que somente pode ter sido ele o autor dos tiros deflagrados contra a vítima-sobrevivente.

Se não havia mais ninguém armado, e se as infrações penais foram perpetradas sequencialmente, todas as provas apontam que
PEDRO FELIPE
foi o autor do crime de homicídio qualificado tentado em face de
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
.

Não é possível conceber, conforme sustenta a combatente defesa, que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente contrária às provas dos autos.

De igual modo, não se mostra pertinente a alegação de que os jurados decidiram contrariamente às evidências apresentadas, ao deixar de acolher a tese de
homicídio privilegiado
.

A defesa suscitou, na fase de debates, as seguintes teses:
1)
absolvição;
2)
reconhecimento do homicídio privilegiado;
3)
a exclusão das qualificadoras; e,
4)
a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, em face da vítima
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
.

Apesar de a defesa sustentar que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, certo é que as evidências dos autos mostram que
momentos antes
da prática delituosa, o acusado e as vítimas se envolveram em um entrevero dentro da Boate América.

Após serem colocados para fora do estabelecimento comercial pelos seguranças, as vítimas se dirigiram de táxi para o bairro Novo Terceiro, onde residiam.

O acusado, por sua vez, na companhia de seu amigo
CLEBER
, foi até sua residência buscar uma arma de fogo, e, na sequência, saiu ao encalço de seus contendores, encontrando-os e efetuando os disparos que resultaram no óbito de
JACINTO DE AMORIM
, e na tentativa de homicídio de
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
.

Assim, o contexto fático-probatório mostra que os crimes não foram cometidos
logo
após a injusta provocação das vítimas.

Pelo contrário.

O próprio acusado confessou que pediu carona a seu amigo em uma motocicleta, foi até sua residência buscar a arma de fogo, e depois se dirigiu até o bairro onde os acusados moravam para praticar os homicídios, se mostrando plausível e escorreita a conclusão dos jurados.

No mesmo sentido, não possui pertinência a tese defensiva de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos porque os jurados reconheceram as qualificadoras contidas na pronúncia.

Com efeito, a existência de desavenças anteriores ou animosidade entre réu e vítima pode autorizar a exclusão do motivo fútil.

Porém, no caso concreto, não ficou demonstrada a ocorrência de atritos anteriores entre eles.

Pelo que consta dos autos, o entrevero entre eles se restringiu apenas àquela noite e teve início após
JACINTO
ter pisado no pé de
PEDRO FELIPE
dentro da boate.

Portanto, o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil está plena consonância com as provas coligidas nos autos.

De mais a mais, já decidiu este Sodalício que
“As desavenças por motivos ‘banais’ podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE 0000253-03.2015.8.11.0059), ‘cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário’ (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921)”
[3]
.

Destaque-se, ainda, que a conclusão exarada pelo Conselho de Sentença, ao responder positivamente o quesito atinente à qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, está em perfeita consonância com as provas coligidas nos autos, em especial o contundente depoimento prestado pelo sobrevivente, uma vez que os ofendidos foram surpreendidos com os disparos de arma de fogo, não sendo possível esboçar nenhum tipo de reação.

Consigna-se, finalmente, que não se pode atribuir a pecha de manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos jurados que não acolheu a tese de desclassificação suscitada em relação à vítima
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
.

As provas mostram que
PEDRO FELIPE
desferiu dois disparos de arma de fogo em face de
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
, atingindo-o no dedo esquerdo e no terço inferior da perna direita, somente não consumando o crime de homicídio pelo fato de a vítima ter sido prontamente socorrida por sua irmã e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal da Capital.

O ofendido assinalou em seu depoimento que os disparos foram efetuados à queima-roupa, e que somente conseguiu sobreviver porque no momento do tiro – direcionado ao seu rosto – colocou a mão na frente de sua cabeça, tendo o projétil desviado e não atingido o local pretendido pelo réu.

Conquanto não se saiba as razões pelas quais
PEDRO FELIPE
não efetuou outros disparos contra
AIRTON
, não existem provas bastantes de que o recorrente tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime.

Pode até ser que, conforme admitido pelo próprio acusado, em seu interrogatório, houvesse poucas munições na arma.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, a conclusão do Corpo de Jurados não pode ser tida como manifestamente contrária às provas dos autos, a autorizar a submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Forte em tais razões, deve ser mantido inalterado o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri da Capital.

Passo, agora, à análise do recurso ministerial.

No respeitante à pena estabelecida em relação à vítima
JACINTO DE AMORIM
, percebe-se que, a despeito de inexistir qualquer causa de diminuição na terceira fase dosimétrica, a reprimenda definitiva foi fixada abaixo do mínimo legal.

Isso porque, na segunda fase dosimétrica, o juízo de origem fixou a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Explico.

Conforme se depreende da sentença hostilizada, na primeira fase dosimétrica foi fixada a pena-base de 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, promoveu-se a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Na mesma etapa, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual o Juiz-Presidente fixou a pena intermediária em
11 anos e 8 meses de reclusão
, contrariando o enunciado contido na Súmula 231 do STJ
[4]
.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, é pródiga em aplicar, em sua inteireza, o comando contido na Súmula 231 do STJ, sobretudo após o posicionamento do STF
[5]
neste mesmíssimo sentido.

Neste sentido:

“4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 231, veda a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias atenuantes, como confissão espontânea e reparação do dano.

5. O Supremo Tribunal Federal reforça tal diretriz ao afirmar que a individualização da pena deve observar os limites impostos pela legalidade penal (Tema 158 da Repercussão Geral).

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ [...].
[6]
”

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda intermediária para
12 anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante,
PEDRO FELIPE RONDON
, definitivamente condenado à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado perpetrado em face de
JACINTO DE AMORIM
.

Com relação à vítima
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
, a Promotoria de Justiça postula a negativação da personalidade do agente, e a minoração da fração aplicada na causa de diminuição relativa à tentativa.

A acusação busca a consideração dos atos infracionais perpetrados pelo agente para negativar a personalidade.

Contudo, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“A existência de atos infracionais pretéritos em face do apelante não pode ser considerada para a elevação da pena-base, a título de personalidade voltada para prática de crimes. Inteligência do Enunciado n. 55 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ.
[7]
”

Seguindo a mesma esteira, esta Câmara Criminal já decidiu que
“Atos infracionais não constituem fundamentação apta ao agravamento da pena-base, nem mesmo como circunstância acerca da personalidade do agente
[8]
.”

Assim também é o teor do Enunciado Orientativo n. 55, segundo o qual
“Os atos infracionais não podem ser valorados na fixação da pena-base quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP)”
.

Neste viés, afasto a pretensão deduzida pela Promotoria de Justiça e, de consequência, mantenho a reprimenda basilar imposta pelo Juiz-Presidente, a saber, 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, conserva-se a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Na terceira fase, a 21ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital busca a aplicação da minorante atinente à tentativa em seu grau mínimo de 1/3 [um terço], ou intermediário de 1/2 [metade].

A despeito dos argumentos aduzidos pela acusação, não obstante as sequelas advindas com a ação delituosa, sobretudo a bala que ficou alojada no joelho de
AIRTON
por vários anos, verifica-se que a vítima permaneceu internada por dois dias no hospital, não sendo proporcional e razoável a aplicação da fração em seu grau mínimo de
1/3 [um terço]
, haja vista o
iter criminis
percorrido, e as regiões atingidas [dedo da mão esquerda e terço inferior da perna direita].

Conquanto assista razão à acusação, ao asseverar que um dos tiros foi direcionado ao rosto da vítima, felizmente o disparo, após atingir seu dedo, desviou da região pretendida, não causando maiores danos ou risco de morte.

Por essa razão, considerando o número de disparos [dois], e as regiões efetivamente atingidas, entendo que deve ser aplicada a minorante em sua fração intermediária de
1/2 [metade]
.

Aliás, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“4. Na terceira fase, a fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime. Dado que a vítima sofreu lesão grave em órgão não vital (debilidade permanente na mão direita), mas sem risco de vida, o iter criminis foi percorrido em grau intermediário, justificando a redução da pena em 1/2”
[9]
.

Forte em tais razões, redimensiono a reprimenda final de
PEDRO FELIPE RONDON
, em relação ao crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrada em desfavor de
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
, fixando-a em
7 anos de reclusão
.

Não obstante o redimensionamento da reprimenda imposta em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, reputo escorreito reconhecer, desde já, a extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Segundo consignado pelo Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia decorreu o período de
6 anos, 3 meses e 26 dias
.

De fato, examinando atentamente os autos da ação penal, pude constatar que a exordial acusatória foi recebida em
7/10/2011
.

A pronúncia, por sua vez, foi proferida em
14/11/2017
, cuja publicação, ao que consta, se deu em
22/11/2017
.

Nesse diapasão, percebe-se que entre os dois marcos interruptivos – recebimento da denúncia e pronúncia – decorreu lapso temporal superior a
6 [seis] anos
.

Segundo dispõe o art. 109, inciso III, do CP, a prescrição se dará em
12 [doze] anos
, quando o máximo da pena é superior a
4 [quatro]
e não excede a
8 [oito] anos
.

Na hipótese vertente, vale lembrar que a pena final ficou estabelecida em 7 [sete] anos de reclusão.

Entretanto, segundo ditames contidos no art. 115 do CP, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 anos de idade.

No caso concreto, no momento do crime,
PEDRO FELIPE
contava 20 anos de idade, razão pela qual a prescrição deve ser contada pela metade, verificando-se sua ocorrência em 6 [seis] anos.

Destarte, deve ser extinta a punibilidade do recorrente, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, apenas e tão-somente quanto ao crime de homicídio qualificado tentado.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de redimensionar a reprimenda imposta a
PEDRO FELIPE RONDON
, fixando-a em
12 anos de reclusão
, pelo crime de homicídio qualificado consumado, e em
7 anos de reclusão
, pelo delito de homicídio tentado, estabelecendo o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Ainda em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a punibilidade de
PEDRO FELIPE RONDON
, por força da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada, perpetrado em face de
AIRTON DA CRUZ JÚNIOR
, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso III, art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Determino, ainda, a
imediata
execução da condenação imposta quanto ao crime de homicídio qualificado consumado [12 anos de reclusão], em consonância com o entendimento do STF, consagrado na Tese de Repercussão Geral n. 1068.

É como voto.

[1]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 4-10-2022

PUBLIC 5-10-2022.

[2]
STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001.

[3]
TJMT, N.U 0014002-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2024, Publicado no DJE 26/8/2024.

[4]
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)

[5]
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, Tema 158)

[6]
TJMT, N.U 1002736-69.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/2/2025, Publicado no DJE 13/2/2025.

[7]
TJMT, N.U 1001944-10.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1º/10/2024, Publicado no DJE 8/10/2024.

[8]
TJMT, N.U 0000497-94.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2024, Publicado no DJE 19/2/2024.

[9]
TJMT, N.U 0009267-38.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/2/2025, Publicado no DJE 21/2/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025